Tribunal: STF
Processo: RE 93420
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
SALARIO EDUCAÇÃO. CONCEITO DE EMPRESA.
A LEI N. 4.440/64, ART-1., UTILIZANDO O TERMO EMPRESA NA ACEPÇÃO
AMPLA, COMPREENSIVA DE TODAS AS EMPRESAS EMPREGADORAS E NÃO SOMENTE
DAS ESTRITAMENTE COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS, NÃO OFENDEU O
ART-178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS, EM VERDADE, EXTRAIU DESTE
DISPOSITIVO A COMPREENSAO DECORRENTE DE SEU SENTIDO SOCIAL, DE
ENCARGO DO EMPREGADOR EM BENEFICIO DO EMPREGADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.